Tribunal: TJSP
Processo: 1011917-75.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Desconto realizado na conta da autora. Pretensão de extinção do débito, nos termos do artigo 16 da Lei 1.046/1950. Prova documental demonstra que o valor descontado teve origem em débito contraído pela própria apelante e não pelo falecido marido. Restrição creditícia regular. Indevida a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Desconto realizado na conta da autora. Pretensão de extinção do débito, nos termos do artigo 16 da Lei 1.046/1950. Prova documental demonstra que o valor descontado teve origem em débito contraído pela própria apelante e não pelo falecido marido. Restrição creditícia regular. Indevida a restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.